Tribunal: TJMT
Processo: 1034559-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034559-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), HELENILTON DE PAULA SOARES - CPF: 420.512.402-30 (AGRAVANTE), NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 695.577.721-15 (AGRAVADO), ELINALVA ALVES PEREIRA - CPF: 693.337.931-00 (AGRAVADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ADRIELLY ASSIS BARBOSA - CPF: 016.754.051-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BARBOSA SOARES - CPF: 089.932.611-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE: HELENILTON DE PAULA SOARES

AGRAVADO: ELINALVA ALVES PEREIRA e NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AVERBAÇÃO DE AÇÃO E DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para averbação de ação na matrícula do imóvel e depósito judicial de aluguéis provenientes da locação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada deferiu a tutela antecipada com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, considerando que os Agravados investiram R$ 1.200.000,00 na reforma de um imóvel com 29 apartamentos para locação, com a promessa de receber 50% dos frutos provenientes do imóvel.

O Agravante contesta a decisão, alegando ausência de comprovação dos requisitos para a tutela antecipada, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que os Agravados não apresentaram comprovantes dos valores investidos.

Analisando os autos, verifica-se a ausência de documentos que comprovem o investimento alegado pelos Agravados, o que gera dúvida quanto à probabilidade do direito e afasta o fundamento da decisão agravada.

Além disso, não há nos autos comprovantes dos valores dos aluguéis mensais dos apartamentos, nem se todos estão alugados e rendendo frutos, o que reforça a necessidade de instrução processual para esclarecimento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela antecipada exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de comprovação desses requisitos justifica a reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência: TJMT 1034335-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

HELENILTON DE PAULA SOARES
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 168124091 – autos de origem - PJE n.o 1033210-79.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a averbação da ação na matrícula do imóvel discutido, bem como que o agravante realizasse depósitos judiciais da metade dos aluguéis provenientes da locação do imóvel.

O Agravante assevera que não restaram suficientemente comprovados os requisitos autorizadores para justificar o deferimento do pedido de tutela em primeiro grau, especialmente a probabilidade do direito.

Afirma que se demonstra excessivamente onerosa a existência de 2 (duas) cautelares, sendo uma a restrição na matrícula do imóvel e outra o depósito dos valores aluguéis em conta judiciária.

Argumenta, ainda, que os fatos e provas acostados ao presente agravo que a agravada não possui a probabilidade do direito, já que não levou os fatos conforme ocorreram, inclusive, não acostou qualquer documento que comprova o repasse dos valores, nem quaisquer documentos atinentes a eventual compra de materiais de construção.

Assevera que é evidente o dano reverso sofrido pelo agravante, já que o agravante foi obrigado a rescindir todos os contratos de locação existentes para atender ao capricho do agravado que alegava que precisava desocupar todo o prédio para fazer as reformas, a qual não ocorreu causando prejuízo ao agravante, de forma que os valores hoje auferidos, não são suficientes sequer para a manutenção diária, visto que, devido à promessa de parceria, o prédio permaneceu desocupado.

Nesse sentido, pleiteou pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela em primeiro grau.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 257913670.

O Agravado apresenta contrarrazões em ID. 265005785 pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: HELENILTON DE PAULA SOARES

AGRAVADO: ELINALVA ALVES PEREIRA e NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
HELENILTON DE PAULA SOARES,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 168124091 – autos de origem - PJE n.o 1033210-79.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a averbação da ação na matrícula do imóvel discutido, bem como que o agravante realizasse depósitos judiciais da metade dos aluguéis provenientes da locação do imóvel

Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta que os Agravados não comprovam o cumprimento dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de tutela em primeiro grau.

Afirma ser desarrazoado determinar dupla construção (registro na matrícula e deposito judicial), especialmente quando a probabilidade do direito não se encontra efetivamente demonstrada.

Assevera que os Agravados não apresentam nos autos nenhum comprovante do dispêndio dos valores que afirma ter investido no imóvel a fim de justificar a divisão imediata dos lucros advindos do imóvel.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR interposta por ISMERAILDES MARIA DE JESUS MELO, em desfavor do CAB- CUIABÁ, devidamente qualificados.

Em 27/06/2023, os Requerentes aportaram R$ 1.200.000,00 aos Requeridos para a reforma de um imóvel com 29 apartamentos destinados à locação, conforme contrato que previa o repasse de 50% dos aluguéis líquidos aos Requerentes.

Os Requeridos não cumpriram as obrigações contratuais, tais como o repasse dos valores devidos e a constituição da pessoa jurídica estipulada. Além disso, o contrato não foi averbado na matrícula do imóvel. Consequentemente, os Requerentes, que não têm controle sobre a locação dos apartamentos, estão enfrentando prejuízos, enquanto os Requeridos estão usufruindo dos aluguéis.

A valorização do imóvel, que aumentou de R$ 5.000.000,00 para mais de R$ 8.000.000,00, não foi considerada para o repasse de 50% da valorização prevista. Os apartamentos são alugados por R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 29.000,00 mensais, dos quais R$ 14.500,00 deveriam ter sido repassados aos Requerentes desde junho de 2023.

Diante do exposto, requer a concessão de tutela antecipada nos seguintes termos:

1. Expedição de Ofício para Averbação: Requer-se, com urgência, o recebimento e processamento do presente pedido para expedição de ofício, a fim de que seja determinada a averbação dos autos na matrícula no 58.820, fls. 165, livro no 2-KA, do Cartório do 6o Ofício Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá - MT, conforme os artigos 828 e 831 do CPC.

2. Depósito Judicial dos Aluguéis: Requer-se, liminarmente, que seja determinada a ordem para que os aluguéis provenientes da locação dos apartamentos do imóvel em questão sejam depositados em juízo. Requer-se também que seja ordenada a apresentação dos contratos de locação pelos atuais inquilinos do referido imóvel. Na ausência de contrato formal, requer-se a coleta de informações verbais dos inquilinos quanto à forma de pagamento e valor da locação, com a aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Com a exordial vieram os documentos necessários.

É o Relatório.

Decido.

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas atinentes à boa relação entre as partes.

Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar, em sede de cognição sumária, o convencimento da probabilidade do direito, isso porque os autores colecionaram aos autos o Contrato de Parceria Comercial (Id. 164290951) que comprova a relação jurídica entre as partes, a Escritura do Imóvel

(Id. 164290945/ Id. 164290948), bem como as conversas, fotos e vídeos das partes (Id. 164290948/Id. 164290949/ Id. 164290944). Desse modo, restou evidenciado a probabilidade do direito.

Ademais, constata-se a existência do perigo de dano, decorrente do fato de que as partes investiram todas as suas economias na parceria com o intuito de obter a devolução dos valores investidos. Entretanto, tal expectativa não foi atendida, configurando a urgência da medida.

Além disso, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida não causará prejuízo à empresa requerida.

Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA solicitada para:

1. DETERMINAR a averbação do presente processo na matrícula no 58.820, fls. 165, livro no 2-KA, do Cartório do 6o Ofício Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá - MT;

2. ORDENAR o depósito judicial da cota parte do autor dos aluguéis provenientes da locação do imóvel, com a devida consignação nos autos. [...]”

No caso em tela, trata-se de uma ação de cobrança com pedido de liminar ajuizada por Nelson José da Silva Junior e Elinalva Alves Pereira da Silva em desfavor de Helenilton de Paula Soares, Adrielly Assis Barbosa e Daniel Barbosa Soares, consubstanciado em um contrato particular de parceria comercial.

Os Agravados relatam que firmaram o referido contrato de parceria comercial em 27/06/2023, onde foi dispendido o montante de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) como forma de investimento no negócio entabulado. Esse valor foi destinado à reforma de um imóvel com 29 (vinte e nove) apartamentos exclusivos para locação, com o acordo de que receberiam 50% (cinquenta por cento) dos frutos provenientes do imóvel.

Informam que o acordo comercial não prosperou, ocorrendo a quebra contratual. Neste momento, após investir todas as suas economias, recebem a negativa dos requeridos, ora Agravantes, em procederem à divisão dos frutos percebidos com a locação dos apartamentos.

Diante disso, ajuizaram a ação que teve o pedido de tutela deferido para determinar a averbação da ação na matrícula no 58.820, fls. 165, livro no 2-KA, do Cartório do 6o Ofício Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá – MT, bem como determinar ao Agravante que realize o depósito judicial da cota parte dos aluguéis provenientes da locação dos apartamentos.

O Agravante, por sua vez, contesta os argumentos apresentados, informando que os Agravados não relatam os fatos como realmente ocorreram, bem como não demonstram nos autos suficiente probabilidade do direito para justificar o deferimento do pedido de tutela.

Analisando detidamente os autos, tenho que merece razão o Agravante. Isso porque os fatos apresentados geram, no mínimo, dúvida acerca da probabilidade do direito, demonstrando nítida necessidade de se aguardar a devida instrução processual para esclarecimento de todos os fatos.

Embora relatem o investimento de todas as suas economias na parceria comercial entabulada, não colacionam nos autos nenhum recibo ou comprovante de dispêndio desses valores, o que afasta o fundamento da decisão agravada utilizado para destacar o
periculum in mora
.

Veja-se o trecho:

“[...] Ademais, constata-se a existência do perigo de dano, decorrente do fato de que as partes investiram todas as suas economias na parceria com o intuito de obter a devolução dos valores investidos. Entretanto, tal expectativa não foi atendida, configurando a urgência da medida.[...]”

Além disso, consultando os autos principais, verifica-se que está sendo determinada a constrição de valores em nome dos Agravantes com o fito de determinar o cumprimento da decisão liminar ora agravada e, para o cálculo desses valores, está sendo determinado ao Agravante o depósito mensal não inferior a R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) por mês.

Importa ressaltar que não há nos autos nenhum comprovante de qual o valor dos frutos mensais auferidos com os aluguéis desses apartamentos, nem mesmo se todos os apartamentos estão alugados e rendendo frutos.

Ademais, conforme documentos anexos a este recurso, em especial boletim de ocorrência e declaração registrada na Corregedoria Geral da Polícia Militar, somados aos relatos apresentados na inicial, dão conta da necessidade de se realizar a devida instrução processual nos autos principais.

Do conjunto fático probatório apresentado, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, verifica-se, no mínimo, dúvida quanto à probabilidade do direito em primeiro grau, demonstrando clara necessidade de se aguardar a instrução processual dos autos, o que leva à necessidade de se reformar a decisão agravada.

De igual modo, existindo dúvidas razoáveis quanto ao direito da autora/agravada, não há como justificar a determinação imediata, em liminar, de depositar nos autos mensalmente o valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO. ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA RECURSAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos. A decisão recorrida concedeu a suspensão das parcelas vincendas do contrato, contudo, o recorrente pugna para que a referida suspensão das cobranças contemple, ainda, as parcelas vencidas do contrato, e a abstenção da negativação do nome do autor quanto a estas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, em especial quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, e se a decisão recorrida merece reforma neste particular.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC, o que não se evidenciou nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A concessão de tutela de urgência em ação de rescisão contratual c.c restituição de parcelas pagas, requer a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que não foi verificado nos autos, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como a necessidade de dilação probatória."

(N.U 1034335-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (grifo nosso)

Assim, diante dos fatos e circunstâncias do caso concreto, não visualizo, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferida em primeiro grau, sobretudo pela ausência de periculum in mora e dúvidas quanto à probabilidade do direito, diante da nítida necessidade de instrução processual.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência diante da ausência conjunta dos requisitos descritos no art. 300 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025